Tribunal: TJSP
Processo: 1004668-10.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS DAS PARTES.

ATRASO DE OBRA. Alegação de que a demora ocorreu por culpa da Prefeitura Municipal não afasta a responsabilidade da requerida, por configurar fortuito interno inerente à atividade da construtora, a qual ultrapassou o período de onze meses para entrega das chaves além do prazo de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS DAS PARTES.

ATRASO DE OBRA. Alegação de que a demora ocorreu por culpa da Prefeitura Municipal não afasta a responsabilidade da requerida, por configurar fortuito interno inerente à atividade da construtora, a qual ultrapassou o período de onze meses para entrega das chaves além do prazo de tolerância, previsto em contrato. Descumprimento incontestável. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA.

DANO MATERIAL. Lucros cessantes. Súmula 162 deste Egrégio Tribunal. IRDR 4 (Tema 5). Condenação em percentual equivalente a 0,5% sobre o valor corrigido da venda. Valor adequado à realidade locatícia dos imóveis. Precedentes deste Tribunal. MANUTENÇÃO.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR. DANO MORAL. Questão que ultrapassou o mero descumprimento contratual, eis que o atraso na entrega da obra ocorreu por prazo superior ao avençado, sendo inegável a configuração de sofrimento e angústia, extrapolando o mero aborrecimento. Reforma. Fixação no importe pleiteado pelo autor no recurso (R$ 10.000,00), a fim de evitar um julgamento "ultra petita".

SUCUMBÊNCIA. Requerida vencida na demanda, devendo arcar com as custas e as despesas processuais. Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO; RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1004668-10.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado
BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é apelado/apelante
CARLOS ALBERTO TADEU DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da
requerida e deram provimento ao recurso adesivo do autor, V.U.", de conformidade com
o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004668-10.2015.8.26.0248
(A/L)
Pág. 2/6
VOTO No 8894
No Processo - Classe:
1004668-10.2015.8.26.0248 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Indaiatuba
Juiz(a) de 1o Grau:
Juliana Pires Zanatta Cherubim
Partes:
Apelante/Apelado: Brescia Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda
Apelado/Apelante: Carlos Alberto Tadeu de Morais
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E MORAL. RECURSOS DAS PARTES.
ATRASO DE OBRA. Alegação de que a demora ocorreu
por
culpa
da
Prefeitura
Municipal
não
afasta a
responsabilidade da requerida, por configurar fortuito
interno inerente à atividade da construtora, a qual
ultrapassou o período de onze meses para entrega das
chaves além do prazo de tolerância, previsto em contrato.
Descumprimento
incontestável.
RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA.
DANO MATERIAL. Lucros cessantes. Súmula 162 deste
Egrégio Tribunal. IRDR 4 (Tema 5). Condenação em
percentual equivalente a 0,5% sobre o valor corrigido da
venda. Valor adequado à realidade locatícia dos imóveis.
Precedentes deste Tribunal. MANUTENÇÃO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR. DANO MORAL.
Questão
que
ultrapassou
o
mero
descumprimento
contratual, eis que o atraso na entrega da obra ocorreu por
prazo superior ao avençado, sendo inegável a configuração
de
sofrimento
e
angústia,
extrapolando
o
mero
aborrecimento. Reforma. Fixação no importe pleiteado pelo
autor no recurso (R$ 10.000,00), a fim de evitar um
julgamento “ultra petita”.
SUCUMBÊNCIA. Requerida vencida na demanda, devendo
arcar com as custas e as despesas processuais. Honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO; RECURSO
ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004668-10.2015.8.26.0248
(A/L)
Pág. 3/6
Os presentes Recursos de Apelação foram interpostos pelo autor e
pela requerida Brescia Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda., em oposição à r.
sentença de fls. 233/239, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada
com Indenizatória por Dano material e moral, a qual julgou os pedidos parcialmente
procedentes.
O Douto Juízo a quo condenou a requerida a pagar ao autor, a título de
lucros cessantes, o valor equivalente a 0,5% do valor do contrato estabelecido entre as
partes, desde a data de 16/10/2014 até 25/09/2015, mediante apuração em liquidação de
sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e
das despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 também
rateado entre as partes, observada a gratuidade de justiça.
A requerida interpôs recurso de apelação às fls. 241/250, aduzindo que
não havia dado causa ao atraso da obra, atribuindo o inadimplemento à culpa exclusiva
de terceiro, ou seja, a falta de liberação da Municipalidade, ensejando a não entrega do
empreendimento na data avençada.
Além disso, o contrato entabulado entre as partes não previa cláusula
expressa com prazo certo de entrega das obras, mas mera expectativa.
Por esse motivo, postulou a reforma da r. sentença, a fim de obter o
afastamento da responsabilidade de arcar com os lucros cessantes fixados.
O autor interpôs recurso adesivo às fls. 267/272, requerendo a reforma
da r. sentença, para que fosse reconhecido e arbitrado o dano moral.
Os recursos foram regularmente processados e respondidos, preparado
o da construtora e isento de preparo o do autor (fls. 255/266 e 280/285).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004668-10.2015.8.26.0248
(A/L)
Pág. 4/6
É O RELATÓRIO.
O recurso da requerida não comporta provimento.
Trata-se de um contrato particular de Compromisso de Compra e
Venda, firmado entre as partes, em julho de 2013, referente a um lote de terreno número
"03", Quadra “L”, localizado em Indaiatuba - SP, no loteamento denominado Jardim
Brescia, com preço de R$ 144.000,00 e prazo de entrega em 16/10/2014.
Contudo, as chaves foram entregues com onze meses de atraso, a saber,
em outubro de 2014, além do prazo de tolerância de 180 dias previsto em contrato.
A alegação de que a demora na finalização das obras ocorreu por culpa
da Prefeitura Municipal, não procede.
De fato, somente o fortuito externo, sem qualquer ligação com o risco
da atividade do empreendedor seria capaz de afastar a respectiva responsabilidade, o que
não ocorreu no caso dos autos, pois as circunstâncias que teriam influenciado no atraso
da obra seriam previsíveis dentro do ramo da atividade exercida pela requerida.
Nesse sentido, a Súmula 161 do TJSP:
Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força
maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão-
de-obra,
aquecimento
do
mercado,
embargo do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos.
Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em
relação ao compromissário adquirente.
Assim sendo, se a conduta da municipalidade foi abusiva, trata-se de
questão que diz respeito a eventual direito de regresso das construtoras incorporadoras
em face da municipalidade e não de excludente de responsabilidade em relação ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004668-10.2015.8.26.0248
(A/L)
Pág. 5/6
Igualmente sem razão a requerida quanto a alegação de falta de
previsão contratual para data de entrega do empreendimento.
Com efeito, existiu na avença cláusula específica indicando a obrigação
de entrega até 16/10/2014 (cláusula 14.1 - fls. 32).
Destarte, configurado o atraso na entrega do imóvel para além do prazo
de tolerância previsto em contrato, correspondendo a onze meses, o autor faz jus aos
lucros cessantes, nos termos da Súmula 162 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que
fica mantido.
O Recurso adesivo dos autores comporta provimento.
A questão ultrapassou o mero descumprimento contratual, eis que o
atraso na entrega da obra estendeu-se por quase um ano, sendo inegável a configuração
de sofrimento e angústia, extrapolando o mero aborrecimento, razão pela qual cabível a
indenização por dano moral.
Neste sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
REVISIONAL COM TUTELA ANTECIPADA. (...).
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL
CARACTERIZADO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL DECORREU DE CULPA DA APELADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível 0042132-29.2011.8.26.0506; Relator
Coelho Mendes; Julgamento: 26/11/2019)
O próprio autor carreou aos autos peças de jurisprudência para
fundamentar o pedido indenizatório, reputando razoável a quantia de R$ 10.000,00 para
amenizar os prejuízos extrapatrimoniais suportados e para desmotivar a reincidência na
conduta pela requerida (fls. 270/271).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004668-10.2015.8.26.0248
(A/L)
Pág. 6/6
Desse modo, deve ser acolhido o importe pleiteado, evitando uma
solução “ultra petita”.
Por fim, em razão do acolhimento do recurso adesivo, o ônus
sucumbencial deve ser imputado exclusivamente à construtora, arcando com as custas e
despesas processuais e com a verba honorária de 20% sobre o valor da condenação, em
favor dos patronos dos autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
requerida e dou provimento ao recurso adesivo do autor, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora